Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. CERTIDÃO EMITIDA POR SERVIDOR NÃO CONTEMPLADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra certidão proferida nos autos 0741779-39.2021.8.07.0016, com o seguinte teor: “Constata-se que o contrato de serviços advocatícios, acostado aos autos, não contém o objeto a que se refere (cláusula 1a), isto é, não é possível depreender-se que diz respeito à presente ação. Nos termos da Portaria 01/2020, que delega competências aos servidores, intime-se a parte autora para juntar aos autos o contrato completo/preenchido de prestação de serviços, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 20:37:24. LINDALVA MARIA BARBOSA DE BRITO. Servidor Geral.
2.Afirma o agravante que durante a formação do contrato, realizaram suas plenas manifestações de vontade, cominadas a sua ampla liberdade para aceitar e negociar os termos do contrato. Pede, assim, o provimento do agravo para que “seja declarado que o contrato de serviços advocatícios, acostado aos autos, não carece de informação específica, afastando a determinação posta nos autos e prosseguindo-se ao feito executório”. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e apresentou petição em que defende o cabimento do recurso.
3. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra simples certidão emitida nos autos. Entretanto, para ser admitido, o recurso deve estar previsto em lei. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.
5. A certidão impugnada pelo agravante, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. A determinação contra a qual o agravante se insurge não possui conteúdo decisório e não põe fim a qualquer questão processual.
6. Por fim, a certidão, por se tratar de ato de mero expediente, não comporta recurso, já que se restringe a impulsionar o processo. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento.
7. Agravo NÃO CONHECIDO.